Tribunal: STF
Processo: AI 868518
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



     Trata-se de agravo de instrumento cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. ILÍCITO CAMBIAL. DECRETO 23.258/33. REVOGAÇÃO. MULTA POR SONEGAÇÃO DE COBERTURA CAMBIAL. AUSÊNCIA DE BASE LEGAL.



    1. O apenamento por ilícito cambial - sonegações de coberturas nos valores de exportação - não encontra amparo legal, seja porque o Decreto 23.258/33 não foi recepcionado pela CF/88, à míngua de sua adequação ao princípio da legalidade, seja porque houve a revogação do Decreto 23.258/33 pelo Decreto de 25 de abril de 1991, a qual só veio a ser revertida pelo Decreto de 14 de maio de 1998, que reconheceu a nulidade do ato revogatório.



    2. In casu, multa aplicada foi aplicada exatamente no período em que estava revogado o Decreto 23.258/33, ou seja, 1993 a 1996.”



     O recurso busca fundamento no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação aos arts. 21, VIII; 22, VII; e 174 da CF, bem como ao art. 25 do ADCT.



     O recurso extraordinário é inadmissível. 



     O Tribunal de origem assentou que:



     “[...] Há, ainda, que considerar a revogação do decreto em comento promovida pelo Decreto de 25 de abril de 1991, que dispôs em seu art. 4º a revogação de todos os decretos relacionados no Anexo, dentre eles, o de n. 23.258/33 (p. 7723 do Diário Oficial da União, Seção I, de 26.04.1991). Tal revogação, é verdade, foi revertida pelo Decreto de 14 de maio de 1998, que reconheceu a nulidade do ato revogatório:



    O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição.



    DECRETA:



    Art. 1º. Fica reconhecida a nulidade do art. 4º do Decreto de 25 de abril de 1991, na parte em que revogou o Decreto nº 23.258, de 19 de outubro de 1933.



    Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.



    Pelo menos, então, no prazo que medeia a revogação do Decreto 23.258/33 - 26.04.1991 - e a revisão do dispositivo revocatório - 14.05.1998, a atuação estatal na aplicação de multas atinentes às ‘sonegações de coberturas nos valores de exportação, bem como o aumento de preço de mercadorias importadas, para obtenção de coberturas indevidas’, ficou sem amparo jurídico.



     A propósito, a jurisprudência estampa:



    [...]



    No caso em tela, a multa foi aplicada exatamente no período em que estava revogado o multicitado Decreto 23.258/33, ou seja, 1993 a 1996.



    [...].”



     Esses são fundamentos autônomos e suficientes para a manutenção do julgado, que não foram atacados no recurso extraordinário. Nessas condições, aplica-se a Súmula 283/STF.



     Ademais, para dissentir das conclusões do Tribunal de origem, seria necessário analisar os fatos e provas constantes dos autos, bem como a legislação infraconstitucional pertinente, procedimentos inviáveis de serem realizados nesse momento processual (Súmula 279/STF).



    Por fim, importa destacar que a admissão do recurso extraordinário pela alínea b pressupõe a juntada aos autos da cópia do inteiro teor do incidente de inconstitucionalidade julgado pelo órgão Plenário e citado no acórdão recorrido, o que, in casu, não ocorreu. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS. EXIGÊNCIA. ARQUIVAMENTO DO DISTRATO SOCIAL NA JUNTA COMERCIAL. OFENSA REFLEXA. INTERPOSIÇÃO PELA ALÍNEA B DO ART. 102, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JUNTADA DO INTEIRO TEOR DO INCIDENTE. EXIGÊNCIA. 



    1. A questão de legalidade da exigência de certidão negativa de débitos fiscais para arquivamento de ato societário depende do exame de matéria infraconstitucional, o que caracteriza ofensa reflexa à Constituição. 



    2. O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento no sentido de que a interposição do recurso extraordinário pela alínea b do art. 102, III, da Constituição Federal, pressupõe a juntada aos autos da cópia do inteiro teor do incidente de inconstitucionalidade julgado pelo órgão Plenário e citado no acórdão recorrido, o que, in casu, não ocorreu. Precedentes.



     3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei n° 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.119.710-AgR, sob a minha relatoria)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DEMISSÃO. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA (ART. 84, XXV E PARÁGRAFO ÚNICO, DA CF/88 E ART. 37, XII E PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS). DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL PELO TJ/GO. NECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO DO RE COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA B DO INCISO III DO ART. 102 DA CF/88. INTEIRO TEOR DO INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NÃO JUNTADO AOS AUTOS. AUSÊNCIA DO INTEIRO TEOR DA DECISÃO APONTADA COMO PARADIGMA NO ACÓRDÃO ORIGINALMENTE RECORRIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Na hipótese de declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, ainda que não haja violação do artigo 97 da CF/88, o permissivo constitucional pertinente para fundamentar o recurso extraordinário é o da alínea b do inciso III do art. 102 da Constituição, que não dispensa a juntada aos autos da cópia do inteiro teor do incidente de inconstitucionalidade julgado pelo órgão Plenário e citado no acórdão recorrido (Precedentes: RE 394.167-AgR, Primeira Turma, DJ de 27.4.07; AI 725.524-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 28.1108; RE 148.837-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ de 25.3.94). 2. É imprescindível para o conhecimento e julgamento do extraordinário a ciência da motivação do precedente invocado, salvo se a sua ausência é o fundamento do recurso. Se o acórdão recorrido apenas se reporta à fundamentação de precedente da Corte de origem, que declarou a inconstitucionalidade de preceito legal, não se conhece do recurso extraordinário se o recorrente não opôs embargos de declaração nem fez prova do inteiro teor daquela decisão (RE 400.373-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 26.11.04). Precedentes: AI 528.510-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 17.6.05; RE 340.151-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 17.12.04; RE 263.249-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ de 0.09.00. 3. In casu, o acórdão originalmente recorrido assentou que: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PODER DISCIPLINAR. DEMISSÃO. DELEGAÇÃO DO GOVERNADOR DE ESTADO AO SECRETÁRIO DE ESTADO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 10.460/88 RECONHECIDA PELO TRIBUNAL LOCAL. 1. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, no julgamento da Argüição de Inconstitucionalidade 2007.0224412-5, declarou inconstitucional o art. 312, III, alínea "a" da Lei Estadual 10.460/88, com a redação dada pela Lei 14.210/02 e pelo Decreto estadual 5.629/02. 2. O reconhecimento da inconstitucionalidade da delegação de poderes do Governador de Estado para exoneração de servidores públicos impõe a nulidade do ato impositor da pena demissória, assinado pelo Secretário de Segurança Pública e Justiça. Precedentes da Quinta Turma. 3. Agravo regimental improvido. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 644.323-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



     Publique-se.



     Brasília, 07 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator